Tribunal: TJSP
Processo: 2019325-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Diferenças salariais decorrentes da incidência de incorporação de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno – Remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Autora que estava sob a égide do regime celetista no período discutido – Aplicação do Tema 928, do Colendo Supremo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Diferenças salariais decorrentes da incidência de incorporação de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno – Remessa dos autos à Justiça do Trabalho – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Autora que estava sob a égide do regime celetista no período discutido – Aplicação do Tema 928, do Colendo Supremo Tribunal Federal e Súmula 97, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Recurso desprovido.